Tribunal: TJMT
Processo: 1009036-76.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009036-76.2017.8.11.0000.
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
RECORRIDA: AMARALI MOREIRA LUZ ZANOTTA.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, proferida no id. 34015982.
O embargante sustenta a existência de omissão na decisão, uma vez que alegou que há uma diferenciação entre o caso concreto objeto deste processo e o precedente, de modo que o TEMA 871, neste caso, não deve ser aplicado.
Eis a breve síntese.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Desse modo, o agravante Município de Cuiabá alega que o Recurso Especial versa sobre caso distinto daquele tratado no paradigma Resp 1.274.466/SC(Tema 871), uma vez que eventual existência de defasagem e de reestruturação remuneratória da carreira serão apurados em liquidação de sentença por arbitramento, o direito alegado pela Agravada e pelo Agravante foi colocado no mesmo nível, não havendo falar em certeza quanto ao vencedor e vencido.
Assevera que no citado paradigma há conhecimento do vencedor e do vencido, não restando dúvida acerca da parte responsável pelo pagamento dos honorários periciais, o que não ocorre na situação em comento.
Aduz que a parte liquidante requereu a perícia, devendo por este motivo arcar com o pagamento da perícia, e não o Município de Cuiabá que sequer possui certeza quanto a sua condenação e necessidade de pagamento de valores.
Verifica-se que foi negado seguimento ao Recurso Especial, conforme id. 33159950, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 871 – REsp 1.274.466/SC).
Ficou mencionado que no citado Recurso paradigma, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no sentido de que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.
Confira-se:
(...). Uma última questão a ser analisada é a aplicação das teses acima às demandas em que a Fazenda Pública é parte. Nos termos da Súmula 232/STJ, a Fazenda Pública não está dispensada da obrigação de antecipar os honorários periciais. A propósito, transcreve-se o teor da súmula: Súmula 232/STJ - A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito. Assim, não há necessidade de se estabelecer uma exceção para a Fazenda Pública, sendo certo porém que, caso a Fazenda não venha a antecipar os honorários, não será possível presumir como corretos os valores apontados pela parte autora, em razão da indisponibilidade do interesse público
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’.
(1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’.
(1.3) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’.
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)”
A Câmara Julgadora firmou o seguinte entendimento:
“Partindo dessas premissas, incumbe à parte vencida na demanda o pagamento dos honorários periciais, não merecendo reparos a decisão agravada.” (id 19920461)
Como se observa a decisão desta Corte está em conformidade com o entendimento estabelecido no supramencionado recurso paradigma, pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.
Não há falar em não ter conhecimento de vencedor e devedor na presente causa, uma vez que se trata de processo executório, onde os autos principais foram julgados procedentes em favor do Embargado.
Todavia, observa-se que o pedido da parte embargante consiste na reforma do julgado, o que extrapola as hipóteses de cabimento dos declaratórios, pois a pretensão visa a modificação da decisão e não sanar eventual vício existente.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS EXIGIDO A MAIOR. COMPENSAÇÃO AFASTADA. OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 166 DO CTN. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EFETIVA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.
2. No caso, não estão presentes quaisquer vícios autorizadores do manejo dos aclaratórios, estando evidenciado, mais uma vez, o exclusivo propósito da parte embargante em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. Precedente: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/2/2016.
4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no REsp 1737151/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/12/2018).
Diante disso, e como o pedido do Embargante objetiva a reapreciação da matéria já decidida e não o aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve permanecer inalterada.
Ante o exposto, rejeito os Embargos Declaratórios.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII